Tribunal: TJES
Processo: 5003608-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003608-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: SAMARA DO ROSARIO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRAZO DE CARÊNCIA.
NÃO APLICÁVEL P
A
RA
CASO DE MIGRAÇÃO, RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. ART. 30 DA LEI Nº
9.656/98
. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

P
or se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca dos embaraços sofridos a que se submete a parte agravada no tocante a dificuldade na utilização do plano de saúde, diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência, se revela mais prudente e compatível com a documentação colacionada a manutenção da decisão.
2.

I
nexist
e
preponderância

d
a tese de descumprimento dos requisitos legais
constantes na
Resolução Normativa nº
438/2018
, uma vez que não
se
deve
limitar a análise
tão somente
quanto a
data d
e
migração de plano,
sobretudo

porque a
probabilidade de êxito da ação na origem se baseia nos indícios de prova acerca das tratativas anteriores
à

data da
carta de permanência, formalizada pelo aplicativo do
whatsapp
entre a recorrida e o gerente de vendas da operadora do plano de saúde,
onde fica caracterizado a intenção da parte agravada em permanecer no plano com a implementação da migração
.

3.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
4
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003608-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: SAMARA DO ROSARIO MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES27818-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz
que
, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu a tutela de urgência para determinar que
a ora recorrente afaste o período de carência do Plano de Saúde São Bernardo Azul, unidade Aracruz, nº 131893, permitindo que a ora recorrida usufrua dos serviços inerentes ao plano.

A
agravante sustenta,
em síntese,
que a recorrida
(i)

não cumpriu os requisitos trazidos pela Resolução Normativa nº 438/2018, estando correta a imposição do cumprimento da carência pela consumidora;
(ii)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Sob ID 7798566 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes
para alterar
a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca dos embaraços sofridos a que se submete a parte agravada no tocante a dificuldade na utilização do plano de saúde, diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência, se revela mais prudente e compatível com a documentação colacionada a manutenção da decisão.

Assim, estabelece o art. 30 da Lei nº 9.656/98, senão vejamos:

Art.30
. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Destaco que
“[...] o procedimento de migração de plano de saúde previsto no art. 30 da Lei dos Planos de Saúde foi regulamento no art. 10 da Resolução Normativa – RN n.º 279/11 da ANS, a qual estabelece que o ex-empregado pode optar pela migração no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua demissão. 3. Caso concreto em que a ex-empregada tinha ciência do prazo para optar pela migração, haja vista as informações a si prestadas pela gestora do plano de saúde
1
.

Assim, embora a recorrente alegue que não fo
ram
cumprido
s
o
s
requisitos da Resolução Normativa nº
438/2018,

especialmente no tocante ao prazo para migração –
eis que a recorrida permaneceu no plano originário até 04.09.2023
– e a declaração de permanência foi datada de 26.10.2023,
quando o plano já estava cancelado
.

Verifica-se, entretanto,
a inexistência de preponderância

d
a tese de descumprimento dos requisitos legais, uma vez que não
se
deve
limitar a análise
tão somente
quanto a
data d
e
migração de plano,
sobretudo

porque a
probabilidade de êxito da ação na origem se baseia nos indícios de prova acerca das tratativas anteriores
à

data da
carta de permanência, formalizada pelo aplicativo do
whatsapp
entre a recorrida e o gerente de vendas da operadora do plano de saúde,
onde fica caracterizado a intenção da parte agravada em permanecer no plano com a implementação da migração
.

Além do mais,
consta
na carta de permanência informação relevante
acerca

d
o cumprimento
da carência pela recorrida, o que garante a meu ver a manutenção do contrato sem a necessidade de respeitar
referido
prazo, pois
não
está configurado
novo
vínculo, mas sim a migração da carteira de clientes da
Samp
para
Casa de Sáude São Bernardo.

A jurisprudência desta Câmara é uníssona, no sentido de que não se aplica o prazo de carência nas hipóteses em que há rescisão do contrato e pedido de permanência de migração do plano, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – ART. 30 DA LEI Nº 96556/98 – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO– – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 30 da Lei nº 9.656/98 fixa que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que este arque com o pagamento da integralidade do benefício, isto é pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa. 2. No caso dos autos, restou comprovado o ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde, considerando-se que a parte recorrida se enquadrava nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e deveria ser mantida como beneficiária do plano de saúde empresarial, pagando a integralidade do prêmio e sem a necessidade de período da carência
. 3. Uma vez comprovados os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita da empresa, resta patente o dever de indenizar. 4. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se reduzir o quantum indenizatório relativo aos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 31/
05
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003371-91.2021.8.08.0048. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tratamento médico-hospitalar.

Por fim,
necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber atendimento médico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver
mantido
o
atendimento na rede credenciada sem necessidade de respeito a carência
. Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida. É como voto.

1
Data: 29/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008593-16.2019.8.08.0014. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.